Tribunal: TJMT
Processo: 1044576-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044576-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVANTE), FELIPE OSTERNES NASCIMENTO - CPF: 017.350.191-51 (AGRAVADO), LARISSA ZEBINE PROFETA VIEIRA - CPF: 062.280.751-01 (ADVOGADO), CASA DO CICLISTA LTDA - CNPJ: 36.970.887/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
REDE SOCIAL
-
DESATIVAÇÃO DE PERFIL EM PLATAFORMA DIGITAL
-
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
-
TUTELA DE URGÊNCIA PARA REATIVAÇÃO DAS CONTAS
–
ASTREINTES
-
LIMITAÇÃO DO VALOR GLOBAL DA MULTA
-
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo de Instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, deferiu tutela de urgência para determinar a reativação dos perfis "@
casadociclistavg
" e "@
felipe_osternes
" na plataforma Instagram, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. A agravante sustenta que a desativação ocorreu em razão de violação aos Termos de Uso da plataforma, defendendo o exercício regular de direito e a impossibilidade de manutenção da relação contratual, além de impugnar o valor da multa. O efeito suspensivo foi parcialmente deferido apenas para limitar o valor total da multa a R$ 40.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou a reativação dos perfis do usuário em rede social; (
ii
) estabelecer se o valor da multa cominatória
fixada para garantir o cumprimento da obrigação mostra-se proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A relação entre provedor de aplicação de internet e usuário submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor e aos princípios estabelecidos pelo Marco Civil da Internet, que impõem deveres de transparência, informação e respeito aos direitos do usuário.

4 -
A plataforma não apresenta prova concreta da suposta violação aos Termos de Uso, limitando-se a alegações genéricas, sem indicar a regra descumprida, a data da infração ou eventual notificação prévia ao usuário.

5 -
A exclusão unilateral e imotivada de perfil em rede social, sem oportunizar contraditório ou comprovar infração, caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

6 -
O perigo de dano decorre do fato de o usuário utilizar os perfis como instrumento de divulgação de atividade comercial, sendo a rede social meio relevante de contato com a clientela, de modo que a manutenção do bloqueio pode gerar prejuízos financeiros e perda de oportunidades de negócio.

7 -
A fixação de multa cominatória encontra fundamento no art. 537 do CPC e revela-se adequada para assegurar a efetividade da decisão judicial.

8 -
O valor diário de R$ 1.000,00 mostra-se proporcional diante do porte econômico da agravante, sendo razoável a limitação do montante global da multa ao teto de R$ 40.000,00, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 -
A desativação de perfil em rede social sem comprovação da violação aos termos de uso e sem prévia notificação ao usuário configura falha na prestação do serviço.

2 -
A tutela de urgência para determinar a reativação de contas em plataforma digital é cabível quando demonstrados a probabilidade do direito e o risco de prejuízo à atividade profissional do usuário.

3 -
A fixação de astreintes para garantir o cumprimento da obrigação é legítima, sendo admissível a limitação do valor global da multa para assegurar proporcionalidade.

4 – Recurso provido. Mantida a higidez da decisão agravada da Primeira Instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
. contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Processo no 1097317-98.2025.8.11.0041), ajuizada por
FELIPE OSTERNES NASCIMENTO
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a Agravante, no prazo de 72 horas, reative os perfis "@
cas
adociclistavg
" e "@
felipe_osternes
" na plataforma Instagram, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, que a desativação das contas decorreu de legítimo exercício regular de direito, uma vez que o usuário teria violado os Termos de Uso da plataforma.

Defende a validade da cláusula resolutiva expressa e o princípio da livre iniciativa, argumentando que não pode ser compelida a manter relação contratual com quem descumpre as regras do serviço.

Por fim, insurge-se contra o valor da multa diária, reputando-o excessivo e desproporcional, requerendo seu afastamento ou, subsidiariamente, sua limitação. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido
pela relatora em substituição
(Id. 336339379), apenas para limitar o valor total da multa cominatória ao teto de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), mantendo-se a obrigação de reativar os perfis.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (Id. 340683887), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência que determinou a reativação dos perfis do Agravado na rede social Instagram, bem como à proporcionalidade da multa cominatória fixada.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

No caso em tela, ambos os requisitos
mostram-se
presentes.

A probabilidade do direito do Agravado reside na aparente arbitrariedade da conduta da Agravante. A relação entre o provedor de aplicação de internet e o usuário é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/2014), que impõem ao fornecedor o dever de transparência, informação e o respeito aos direitos fundamentais do usuário, como o contraditório e a ampla defesa.

A Agravante justifica a desativação das contas com base em uma suposta violação aos Termos de Uso.

Contudo, limita-se a alegações genéricas, sem apresentar qualquer prova concreta da infração que teria sido cometida pelo Agravado.

Não há nos autos a indicação de qual regra específica foi violada, a data do ocorrido ou a juntada de qualquer notificação prévia que oportunizasse ao usuário o direito de se defender.

A exclusão unilateral e imotivada de perfil em rede social, especialmente quando este é utilizado como ferramenta profissional
,
o que é o caso dos autos, conforme se depreende da nomenclatura das contas ("@
casadociclistavg
"), configura manifesta falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífica nesse sentido, entendendo que o bloqueio de conta sem justificativa plausível e sem prévia notificação configura ato ilícito.

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – CONTA DE USUÁRIO DESATIVADA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES EVENTUALMENTE OFENSIVAS A DIREITO DE TERCEIROS – ÔNUS DA PROVA QUE CABIA À PLATAFORMA DE INTERNET E QUE DELE NÃO SE DESIMCUMBIU – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL VERIFICADO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com arbitramento de valor razoável e que atenda o caráter pedagógico.

É de ser mantida a sentença que ordenou a reativação da conta de usuário, que foi desativada por ato unilateral da plataforma de internet sem a prévia notificação e sem
oportunizar ao usuário o contrário, bem assim, sem comprovar a publicação, em tese, ofensiva a direitos de terceiros.

(TJMT, RAC
1031156-19.2019.8.11.0041
,
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, RELATOR:
GUIOMAR TEODORO BORGES
, JULGADO EM 07/06/2023)

O perigo de dano também é evidente. O Agravado utiliza as contas para a divulgação de seu negócio, sendo a principal vitrine de sua atividade comercial.

A manutenção do bloqueio acarreta prejuízos financeiros diários e a perda de contato com sua clientela, dano este de difícil reparação.

Quanto à multa cominatória (astreintes), sua fixação encontra amparo no art. 537 do CPC e visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

O valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais) não se mostra excessivo, considerando o porte econômico da Agravante.

Contudo, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte contrária e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a decisão liminar proferida neste recurso, que limitou o montante total da multa a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), deve ser confirmada.

Por fim, o pedido do Agravado em contrarrazões para majoração do valor diário da multa não merece acolhida nesta via recursal, pois o valor fixado, aliado ao teto estabelecido, mostra-se adequado para compelir a Agravante ao cumprimento da obrigação, sem prejuízo de reavaliação pelo juízo de origem em caso de recalcitrância contumaz.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter integralmente a decisão de primeiro grau que determinou a reativação dos perfis do Agravado, e
CONFIRMO
a decisão liminar proferida neste recurso, que fixou o teto da multa cominatória em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026